Tribunal: STF
Processo: RHC 52958
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
1. Crime praticado por policial militar no exercício de função civil, qual seja a do policiamento de trânsito. É crime comum da competência da Justiça estadual ordinária e não da Justiça Militar.
2. Vigência do verbete 297 da Súmula do STF mesmo depois que foram editados o Dl. n. 667-69, o Dl. n.1.072-69 e o Regulamento aprovado pelo Decreto n. 66.862-70. 
3. Recurso de habeas corpus provido.